Tribunal: CARF
Processo: 10880.980199/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.980199/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.855 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ADRAM S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. FALTA DE MOTIVAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA
A não utilização da autoridade julgadora de Nota Explicativa na
fundamentação de sua decisão que, de forma expressa, utilizou de outros
dispositivos normativos, não traz ao decisum a qualidade de nulo.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser
reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
APURAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o contribuinte tem direito a
crédito presumido das contribuições não cumulativas, apurado sobre o valor
dos bens empregados como insumo, nos casos que cita, utilizados na produção
de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana
e animal, adquiridos de pessoas físicas, cooperativa de produção agrícola e
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária, não sendo devido o crédito
integral nessas situações.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve trazer na peça recursal os argumentos pelos quais entende
possuir direito a crédito, bem como carrear aos autos documentos que provem
as alegações.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.980199/2011-08
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas referentes aos custos com fretes na aquisição de
insumos e com transporte de produtos intermediários, com aquisição de Lenha de Eucaliptos, de
Saco Plástico Liso c/ Furo 50x70, de Barrilha Leve – Carbonato de Sódio, de Contentor Flexível
PP (Big Bag), de Acido Clorídrico P.A (p/ Limpeza), de Embalagem Cromopel NUTRIVITA
500G (Monocamada). Vencido o conselheiro José Renato Pereira de Deus, que revertia também
as glosas referentes a aquisição de Lenha de Eucaliptos, Mix Cassab FAR 5324, Cola Pvart 106,
MILHO COOPERATIVA, Cavacos de Pinus, QUIRERA DE ARROZ. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Raphael Madeira Abad, quantos aos insumos cujas glosas não
foram revertidas. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.980197/2011-19, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.853, de 29 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, adoto o
relatório da r. decisão recorrida, aqui resumido.
O presente processo origina-se da análise de Pedido de Ressarcimento (PER),
referente ao período e de COFINS, apurada sob o regime não-cumulativo, vinculada a Receitas
de Exportação, com fundamento na Lei no 10.833/2003.
O interessado pretende utilizar o referido crédito para liquidar débitos referentes a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme Declaração
de Compensação (DCOMP) formulada.
Consoante Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) do
período analisado, o interessado possui receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e
receita da exportação de mercadorias, e obteve créditos com as seguintes origens: Bens
utilizados como insumos; Serviços utilizados como insumos; Despesas de energia elétrica;
Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda; Bens do ativo
imobilizado (com base no valor de aquisição); Devolução de vendas sujeitas à alíquota de 7,6%;
Outras operações com direito a crédito; Crédito presumido - atividades agroindustriais à alíquota
de 2,66%.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

Dá análise efetuada, chegou-se ao valor passível de ressarcimento do crédito de
COFINS apurada sob o regime não-cumulativo sobre as receitas de exportação no período em
exame.
Assim, a unidade de jurisdição (DERAT/SP) decidiu deferir parcialmente o
pedido de ressarcimento e, consequentemente, homologar a declaração de compensação a ele
vinculada até o limite de crédito reconhecido, mediante Despacho Decisório formulado.
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado, por intermédio de seu
representante, apresenta tempestivamente, apresentou Manifestação de Inconformidade na qual,
resumidamente:
Afirma ser equivocada a glosa sobre os créditos integrais calculados sobre: as
aquisições de bens utilizados como insumos adquiridos de pessoas jurídicas
cooperativas.
As aquisições de insumos perante as Cooperativas (pessoas jurídicas) dão
direito ao crédito integral do PIS e da COFINS. Estes insumos somente dariam
direito ao crédito presumido, caso fossem adquiridos ao abrigo da suspensão, o
que de fato não ocorreu, logo as aquisições de cooperativa efetuadas no período
em tela dão direito a crédito integral de PIS e COFINS, por estarem sujeitas ao
pagamento da contribuição nos termos do inciso "II" do parágrafo 2° do artigo
3o da Lei 10.833/2003, (contrário sensu), que somente veda o crédito do PIS e
da COFINS no caso de aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento das
ditas Contribuições.
São também equivocadas todas as outras glosas de créditos conforme efetuadas
pela fiscalização, pois como bem já esclareceu o CARF a legislação para
definição de serviços utilizados como insumos "intrínsecos à atividade" deve ser
a do imposto de renda, especificamente o artigo 290 do RIR. Sem falar que
dentre os serviços utilizados como insumo se encontram também os fretes, que
como é sabido, os mesmos são aceitos, sem qualquer discussão, como insumos.
Todos os outros gastos, despesas e outras operações também se enquadram
conforme o disposto no artigo 290 do RIR.
Cita uma ementa de decisão do judiciário nesse sentido.
E segue afirmando que, como se depreende do supracitado texto, todos os
gastos pagos a pessoa jurídica referentes a produtos ou serviços que diretamente
se refiram ao funcionamento da usina/fábrica são na ótica do PIS e da COFINS
insumos, neste ponto se diferenciando do IPI. Note-se que não exige mais o
desgaste direto com o produto industrializado.
Ante ao exposto, todos os valores glosados, constantes nos supracitados itens:
(I) bens utilizados como insumos adquiridos de pessoas jurídicas cooperativas,
(II) serviços utilizados como insumos, (III) despesas de armazenagem e fretes
na operação de venda, (IV) sobre bens do ativo imobilizado (com base no valor
de aquisição), (V) outras operações com direito a crédito, devem por justiça ser
restabelecidos.
Enfatiza que embora a legislação sobre o PIS e a COFINS utilize a legislação do
IPI e do IR como legislação subsidiária, o regime da não cumulatividade destas
contribuições é próprio.
Não se pode simplesmente comparar os créditos presumidos do IPI com a não
cumulatividade do regime do PIS e a COFINS. A não-cumulativídade visa
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

tributar o processo produtivo por etapas, ou seja. se em uma fase do processo
produtivo houve tributação, esta será descontada da fase seguinte e assim
sucessivamente.
Para se obter a essência desse processo não se pode restringir o crédito pago nas
fases anteriores da produção, sob pena de macular o que se propõe e aumentar a
carga tributária sem amparo na lei. Por outro lado, o direito ao ressarcimento
dos créditos relativo às receitas não tributadas no mercado interno e de
exportação foi o mecanismo encontrado pelo legislador para dar guarida a
Imunidade às contribuições destas receitas, sendo que a vedação ao credito é
uma violação à própria Constituição.
Ante o exposto requer o recebimento da presente Manifestação de
Inconformidade, e seu provimento para afastar as glosas contestadas,
recompondo o crédito conforme o pedido do contribuinte e homologando as
Declarações de Compensação vinculadas ao presente processo. Requer também
a suspensão da exigibilidade das compensações vinculadas ao presente processo
até decisão definitiva do mesmo.
O órgão julgador de primeira instância administrativa (DRJ) apreciou a
Manifestação de Inconformidade, resultando no acórdão prolatado não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, que recebeu a seguinte ementa:
Sobre aquisições de bens de cooperativas não sujeitos pagamento da
contribuição é possível apurar crédito presumido nos termos do art. 8o, da Lei no
10.925/2004.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS e da COFINS
os bens e serviços aplicados ou consumidos no processo produtivo, nos termos
da legislação específica, a qual, ainda que considerada ilegal pelo STJ em sede
de Recurso Repetitivo, só pode ser afastada em sede de DRJ a partir de
manifestação do Procurador Geral da Fazenda Nacional.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa
ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido
Inconformada com a decisão acima exposta, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, que em preliminar afirma haver nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, repisa os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.853, de 29 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria da competência deste
Colegiado e atende aos pressupostos legais de admissibilidade.
I – Preliminar nulidade do acórdão recorrido
Para a recorrente o acórdão guerreado padece de nulidade, tendo em vista
não ter sido devidamente fundamentado, uma vez ter, segundo seu
entendimento, a autoridade julgadora se afastados dos ditames de Nota
Explicativa, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que teria
formalizado a orientação quanto ao julgamento do objeto da demanda,
tendo em vista decisão do STJ tomada em sede de recurso repetitivo.
Segundo seu entendimento, o fato de a autoridade julgadora sustentar sua
decisão nas Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004, promoveria
a nulidade do acórdão por falta de fundamentação.
Entretanto, entendo que não assiste razão às alegações da recorrente
quanto ao assunto em comento.
Segundo o artigo 59, do Decreto no 70.235/72, são nulos:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Conforme podemos observar dos documentos e peças de defesa
acostados aos autos, todos os atos administrativos foram praticados por
autoridade devidamente investia para tanto, bem como não houve
qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Vale ressaltar, que ao contrário do alegado, a recorrente pode promover
de forma completa e com robusto alicerce, suas defesas e recursos, o que
leva a crer que não houve qualquer prejuízo.
Do acórdão recorrido, pode-se extrair de forma clara a fundamentação
trazida pela autoridade julgadora, não sendo motivo de nulidade o
descontentamento da parte recorrente quanto aos motivos que levaram ao
não atendimento de seu pleito.
Por tais razões, afasta-se a alegação de nulidade da decisão recorrida.
II - Conceito de Insumo – Essencialidade e Relevância
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da
definição do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade
das contribuições.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das
contribuições, embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais
relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada mediante o confronto entre
valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de
créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos
artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo
artigo 66 da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as
quais adotaram um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI,
especialmente quanto à expressão de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela
Receita Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI,
em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979.
Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em
similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos
nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de
insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem
deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs
recurso extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos
embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a
seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no
julgamento do repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V
Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a
decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no
5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR,
reconheceu a possibilidade de tomada de créditos como insumos em
atividades de produção como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de produtos,
tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em
rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA,
inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a
formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado lançadas
diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais
e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos
(item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo
intangível que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado
à venda ou em prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios
com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas
produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c)
veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na
atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte
(item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas, produtos
em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação de
serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não
possuem caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento
administrativo) não daria margem à tomada de créditos de insumos nas
atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de
funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre
centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação,
tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens para
transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5
do parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se
vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer),
dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de
recursos minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço
mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades
terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos
da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para
seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo
3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da
produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta
ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra
clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços
(item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o
posicionamento do Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes
premissas que devem ser observadas pela empresa para apuração do
crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em
votos anteriores, contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo
art. 62, do anexo II, do RICARF, a decisão prolatada pelo STJ deve ser
observada em sua totalidade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
II.1 – Crédito de aquisição de Cooperativa de Produtores Rurais
Conforme se verifica do processo a recorrente para o desenvolvimento de
suas atividades empresariais (produção de amido de milho, farinha de
fibra de milho, glúten, óleo de milho bruto, farelo de gérmen de milho,
flocados (flocos), creme (fubá), gérmen), adquire matéria-prima de
diversas cooperativas de produtores rurais e, sobre estas apurou créditos
integrais reclassificados pela autoridade fiscal como presumidos.
Pois bem. O art. 8o da Lei no 10.925/2004, que dispões sobre o crédito
presumido em comento, encontra-se redigido da seguinte forma:
"Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física."
O assunto é recorrente no âmbito deste Conselho, e segue no sentido de
que as pessoas jurídicas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal classificadas nos capítulos 15 e 23 da NCM e que utilizam
insumos adquiridos de pessoas físicas, cooperativas de produção agrícola
ou pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária, tem direito ao
crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004, conforme
demonstram os julgados abaixo colacionados:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS,
COOPERATIVAS E AGROPECUÁRIAS. APURAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/04, o contribuinte tem direito a
crédito presumido das contribuições não cumulativas, apurado sobre o
valor dos bens empregados como insumo, nos casos que cita, utilizados
na produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à
alimentação humana e animal, adquiridos de pessoas físicas, cooperativa
de produção agrícola e pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária,
não sendo devido o crédito integral nessas situações. (...)" (Processo no
11634.720093/201466; Acórdão no 3401005.923; Relatora Conselheira
Maria Cristina Sifuentes; sessão de 25/02/2019)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
(...)

CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA
Os produtos agropecuários adquiridos pela agroindústria de pessoas
físicas e jurídicas são passíveis de crédito presumido conforme art. 8o, §
3o da Lei 10.925/2004. O percentual de crédito presumido aplicável é
aquele previsto na época dos fatos geradores de acordo com cada
classificação fiscal." ( Processo no 10950.005533/200868; Acórdão no
3301004.895; Relator Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior;
sessão de 26/07/2018)
Vale ressaltar que ao presente assunto, deve ser observada a Súmula
CARF no 157, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de
produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função
da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-
002.469 e 3403-003.551
Assim, considerando as razões acima expostas, afasta-se as alegações da
recorrente quanto à possibilidade de aproveitamento integral dos créditos
advindos da aquisição de insumos de pessoas físicas, cooperativas de
produção agrícola ou pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária.
II.2 – Bens utilizados como insumos na produção
Para a fiscalização, os bens listados nas planilhas encartadas nas e-
fls.175/178 do presente processo, não poderiam ser considerados como
insumos, motivo pelo qual os créditos apropriados pela recorrente
restaram glosados.
Pois bem. As despesas laçadas como “Despesas c/Combustíveis de
Veículos”, ao contrário do alegado pela recorrente, não se enquadram no
conceito de insumo, descrito no tópico inicial do mérito.
Não houve por parte da recorrente da demonstração cabal de referido
crédito, não havendo prova por meio de documentos contábeis e fiscais,
valendo ressaltar ainda que não houve a segregação das despesas.
Já, os demais insumos, como por exemplo, despesas com “Lenha de
Eucaliptos”, “Saco Plástico Liso c/ Furo 50x70”, “Barrilha Leve -
Carbonato de Sódio”, “Contentor Flexível PP (Big Bag)”, “Acido
Clorídrico P.A (p/ Limpeza)”, “Mix Cassab FAR 5324”, “Cola Pvart
106”, “MILHO COOPERATIVA”, “Cavacos de Pinus”, “Embalagem
Cromopel NUTRIVITA 500G (Monocamada)”, “QUIRERA DE
ARROZ”, enquadram-se no conceito de insumo, seno certo que
submetidos ao exercício da subtração, mostram-se essenciais ou
relevantes para a consecução da atividade da recorrente.
Desta forma, necessária a reversão da glosa dos créditos havidas na
aquisição de “(......)”, “Saco Plástico Liso c/ Furo 50x70”, “Barrilha Leve
- Carbonato de Sódio”, “Contentor Flexível PP (Big Bag)”, “Acido
Clorídrico P.A (p/ Limpeza)”, “(.......)”, “(.......)”, “(.......)”, “(........)”,
“Embalagem Cromopel NUTRIVITA 500G (Monocamada)”, “(.......)”.
(...)1

1 Deixa-se de transcrever, em relação ao voto vencido, a menção aos insumos que não ensejaram a reversão da glosa
dos créditos, conforme decisão majoritáia do colegiado, tanscrevendo-se o voto vencedor; que poderão ser
consultados no processo 10880.980197/2011-19 e no Acórdão 3302-008853, paradigmas desta decisão.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

O posicionamento do relator restou vencido pelo Colegiado no que diz
respeito à reversão das glosas referentes a aquisição dos seguintes itens,
(i) Lenha de Eucaliptos, (ii) Mix Cassab FAR 5324, (iii) Cola Pvart 106,
(iv) MILHO COOPERATIVA, (v) Cavacos de Pinus e (vi) QUIRERA
DE ARROZ, glosas estas que esta turma decidiu por manter.
Como bem apontado pelo Relator, a Recorrente dedica-se à produção de
derivados de milho como amido, farinha de fibra, glúten, óleo de milho
bruto, farelo de gérmen de milho, flocados de milho, creme de milho
(fubá), e para tanto adquire matéria-prima de diversas cooperativas de
produtores rurais.
Analisando-se o Recurso Voluntário é possível perceber que apesar da
Recorrente haver redigido um extenso arrazoado acerca da novel
interpretação conferida ao conceito de insumos pelo Superior Tribunal de
Justiça, especificamente pelo Recurso Especial no 1.221.170 – PR, teoria
da subtração e critério ida relevância e essencialidade, ela não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que aquele determinado bem
subsume-se ao conceito de insumo.
Isto porque tratando-se de pretensão da restituição de créditos
tributários, compete ao contribuinte, que alega o direito ao crédito,
demonstrar não apenas a norma interpretada, mas também demonstrar a
subsunção dos fatos à norma.
Em outras palavras, afirmou que a definição do conceito de insumo
abrange aquilo que não possa ser subtraído do processo produtivo e que
seja considerado essencial e relevante, todavia sequer alegou o motivo
pelo qual entende que (i) Lenha de Eucaliptos, (ii) Mix Cassab FAR
5324, (iii) Cola Pvart 106, (iv) MILHO COOPERATIVA, (v) Cavacos de
Pinus e (vi) QUIRERA DE ARROZ se subsumiriam a este conceito, ou
seja, seriam essenciais ou relevantes, ou seja, não poderiam ser
subtraídos do processo produtivo, sendo vedado ao julgador deduzir este
argumento por meio do seu senso comum ou por suas experiências
pessoais.
Neste aspecto a Recorrente limitou-se a alegar que:
Bens utilizados como insumos - Tabela II – fls. 175/178
Ora, é certo que a produção de alimentos possui o milho e o arroz como
matéria-prima básica.
As embalagens destinam-se, obviamente, ao acondicionamento dos
produtos para destinação às vendas.
Produtos químicos são utilizados na composição dos produtos ou
processos produtivos e de limpeza, tudo como descrito no relatório
anexo.
Combustível de veículos é utilizado no transporte de profissionais que
atuam nos laboratórios, setores produtivos, setores de transporte,
comercial etc.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

Serviços utilizados como insumos - Tabela III – fls. 179/180.
Serviços elétricos e mecânicos destinam-se às máquinas e equipamentos
envolvidos na produção, armazenagem, carga e descarga, os quais
guardam total relação de relevância e essencialidade à atividade de
produção e venda da Recorrente.
Despesas com armazenagem e frete –Tabela V – fls. 244/260
Quanto às despesas com frete e armazenagem, estas consideram-se
essenciais e relevantes ao processo produtivo, mesmo quando destinadas
a outro estabelecimento da Recorrente, pois tais movimentos são
realizados para remessa de matéria-prima entre os estabelecimentos ou
para armazenagem, procedimentos essenciais ao ciclo produto.
Desta forma, admite-se que apesar da Recorrente haver discorrido
longamente acerca da atual jurisprudência sobre a definição do conceito
de insumos, sinteticamente aquilo que é essencial e relevante para o
processo produtivo, ou seja que não pode ser dele subtraído, não se
desincumbiu do ônus de provar a essencialidade e relevância dos
seguintes bens: (i) Lenha de Eucaliptos, (ii) Mix Cassab FAR 5324, (iii)
Cola Pvart 106, (iv) MILHO COOPERATIVA, (v) Cavacos de Pinus e
(vi) QUIRERA DE ARROZ.
Por este motivo, conforme decisão majoritária, deve ser mantida a glosa
dos créditos relativos a estes itens.
II.3 – Serviços utilizados como insumos na produção
Quanto aos serviços utilizados como insumo na produção da recorrente
que figuram nas planilhas de e-fls. 179/180, e que pese aparentemente
enquadrarem-se no conceito de insumo, esposado no presente voto, não
logrou êxito a contribuinte em demonstrar a efetividade de mencionados
serviços direta ou indiretamente em seu processo produtivo, que lhe
promovessem ao status de essenciais ou relevantes.
Vale dizer, não foram careados aos autos documentos comprobatórios da
utilização de referidos serviços, direta ou indiretamente, no processo
produtivo da empresa, bastando a alegações genéricas de que tais
serviços se destinariam à manutenção de máquinas e equipamentos
envolvidos na produção, armazenagem, carga e descarga.
Como é sabido, as alegações feitas pelas partes, necessariamente devem
ser acompanhadas de provas, segundo o art. 373 do CPC, ônus do qual,
no meu sentir, não se desincumbiu a recorrente. Observe-se o que dispões
referido artigo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

Desta forma, considerando o acima exposto, deve ser mantida a glosa dos
créditos dispostos na planilha de e-fls. 179/180.
II.4 – Despesas com armazenagem e frete na operação de venda
Para a fiscalização, a despesas de armazenagem e frete na operação de
venda só gerariam crédito da PIS e COFINS não-cumulativos, quando
vinculados às operações de venda, conforme o art. 3o, IX, e art. 15, II, da
Lei no 10.833/2003, estabelecendo que só gerariam crédito as operações
em que o remetente das mercadorias tinham como destinatários outras
empresas.
O que se observa dos documentos trazidos ao processo, tanto pela
fiscalização como pela contribuinte recorrente, referidas operação
enquadram-se no conceito de insumo aqui esposado, que segue o que
decidido pelo STJ, seja pela essencialidade ou relevância dos serviços
perante à atividade da empresa.
Desta forma, merece ser revertida a glosa quanto a referidos itens,
presentes nas planilhas de e-fls. 244/206, sendo garantido ao contribuinte
a possibilidade do creditamento, conforme solicitado.
Transporte de insumo e produto em elaboração.
II.5 – Encargos de depreciação do ativo imobilizado
Segundo a fiscalização, no que se refere à apropriação de créditos
relacionados à depreciação de ativo imobilizado, no presente caso, restou
contatado o seguinte:
(...)
43. A legislação é clara ao determinar o aproveitamento de créditos
calculados em relação aos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda e não a todos os bens registrados pela pessoa jurídica e que sejam
necessários ao desenvolvimento e manutenção de suas atividades. Isso
faz com que aqueles bens que não estejam diretamente ligados à
produção de bens e serviços não possam ser considerados no cálculo dos
créditos a serem aproveitados no sistema de não-cumulatividade.
44. A partir das listagens apresentadas foi constatado que somente alguns
itens do demonstrativo do ativo imobilizado são efetivamente utilizados
na produção de bens e podem ser considerados na apuração dos créditos –
TABELA VI (fl. 261/263) -, em consequencia, foram glosados os
encargos de depreciação dos bens relacionados às fls. 264/271, tais como:
empilhadeira, baú frigorífico, pá carregadeira case, estrutura para
plansifters, condicionador de ar, caminhão Volkswagen etc, que não são
utilizados na produção de bens, TABELA VII.
(...)
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

Para a recorrente, os itens listados nas planilhas que demonstraram a
glosa dos crédito do ativo imobilizado, são essenciais e/ou relevantes
para seu processo produtivo, realizando de forma genérica sua defesa,
observe-se:
Os bens adquiridos para o ativo imobilizado glosados devem ser
considerados como aptos a gerar direito ao crédito, pois há expressa
previsão na Lei no 10.833/2003, art. 3o, inciso VI, §1o, III e na Lei no
10.637/2002, art. 3o, inciso VI e §1a, III4 e os aludidos bens constantes da
Tabela VI possuem total relevância e essencialidade em relação ao
processo produtivo da Recorrente.
Ocorre que, em interpretação totalmente equivocada acerca dos bens
utilizados na produção da Recorrente, a fiscalização glosou créditos
relativos aos encargos de depreciação de empilhadeira, baú frigorífico, pá
carregadeira case, estrutura para plansifters, condicionador de ar,
caminhão Volkswagen etc.
Ora, é certo que, por exemplo, uma empilhadeira é estritamente destinada
ao processo produtivo, seja no manuseio de matéria-prima ou de produtos
acabados.
Há ainda aquisições destinadas à construção de imóveis utilizados na
atividade produtiva da Recorrente, peças utilizadas na manutenção de
máquinas e equipamentos
Assim, devem ser restabelecidos os créditos relativos ao material
utilizado na construção do barracão da aminodaria, construções em
andamento e também todo o material da referida tabela relacionado a
edificação dos prédios, pois segundo a legislação as construções geram
créditos independentemente da utilização no processo industrial, já que
foram incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na
produção de bens destinados à venda, vejamos:
(...)
A legislação sobre o assunto prevê a possibilidade de depreciação, nos
moldes realizados pela recorrente, elencando quais os itens que podem se
submeter a tal procedimento, observe-se:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
VI máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços;
VI máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa; [...]
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caputo art. 2odesta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) [...]
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

III dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês; [...]
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre
o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004) [...]
Nessa linha, os equipamentos e materiais do ativo imobilizado que
podem ser submetidos à depreciação, e descritos nas tabelas indicadas
pela fiscalização e recorrente, os únicos que devem ter sua glosa
revertida, são aqueles relacionados à materiais construção destinados à
edificação da fábrica de aminodaria, empilhadeira, baú frigorífico, pá-
carregadeira Case, estrutura para plansifters e caminhão Volkswagem,
devendo permanecer as demais glosas inalteradas.
II.6 – Outras operações com direito a crédito
Para a recorrente a glosa descrita como outras operações com direito a
crédito, não deveriam permanecer, pois, segundo seu entendimento,
estariam acobertadas pela essencialidade e relevância, trazidas pela nova
conceituação de insumo estabelecida pelo julgado do STJ.
Pois bem. As glosas debatidas no presente tópico constam das e-fls.
272/275, donde podemos destacar serviços de comissão sobre vendas,
serviço de rádio divulgação, serviço de manutenção d veículos, serviço
de assessoria em saúde e segurança, serviço de exportação e serviços de
advocacia.
Não obstante, defender a recorrente a possibilidade de creditamento de
referidos itens de forma genérica, submetendo-os ao processo de
subtração, podemos verificar que não se subsomem ao conceito de
insumo, motivo pelo qual, a glosa dos mesmos deve persistir.
III – Conclusão
Por todo a acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário,
afastar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, dar
parcial provimento, para reverter as glosas sobre créditos Despesas com
armazenagem e frete na operação de venda, a reversão da glosa dos
créditos havidas na aquisição de “Lenha de Eucaliptos”, “Saco Plástico
Liso c/ Furo 50x70”, “Barrilha Leve - Carbonato de Sódio”, “Contentor
Flexível PP (Big Bag)”, “Acido Clorídrico P.A (p/ Limpeza)”, “Mix
Cassab FAR 5324”, “Cola Pvart 106”, “MILHO COOPERATIVA”,
“Cavacos de Pinus”, “Embalagem Cromopel NUTRIVITA 500G
(Monocamada)”, “QUIRERA DE ARROZ”,
É como voto

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980199/2011-08

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter as glosas referentes aos custos com fretes na aquisição de insumos e com
transporte de produtos intermediários, com aquisição de Lenha de Eucaliptos, de Saco Plástico
Liso c/ Furo 50x70, de Barrilha Leve – Carbonato de Sódio, de Contentor Flexível PP (Big Bag),
de Acido Clorídrico P.A (p/ Limpeza), de Embalagem Cromopel NUTRIVITA 500G
(Monocamada).

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital